Tribunal: STF
Processo: ARE 1450502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 386 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente – Negativa do réu – Declarações da vítima nas duas fases e depoimento de testemunha – Prova suficiente – Condenação mantida – Maus antecedentes não comprovados – Incidência da Súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça – Redução da pena base – Cabimento – Réu reincidente – Regime correto – Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 10).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 5, inc. LIV, da Constituição da República, argumentando que o acórdão recorrido ofendeu os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que deixou de fixar o regime inicial aberto e também de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-doc. 17).  

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem ante a incidência dos enunciados nº 279, 282 e 284 das Súmulas do STF (e-doc. 24).

 4.	Nas razões do agravo, a parte recorrente reprisa as razões do apelo extremo, reputando como prequestionada a matéria constitucional,  além de invocar a desnecessidade de reexame fático probatório (e-doc. 29).

É o relatório.

Decido.

 5.	A repercussão geral da matéria constitucional é um dos  requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme art. 102, § 3º, da CRFB e art. 1.035, § 2º, do CPC. Para tanto, a parte recorrente deve demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).

 6.	Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada por que a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE nº 596.579-AgR/MG, j. 31/08/2010, p. 24/09/2010, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

 7.	O reconhecimento da repercussão geral é sobremaneira impactante, pois gera a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC) e atribui preferência ao caso, que deverá ser julgado no prazo máximo de 1 ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por isso, pressupõe-se que a questão apresentada no recurso se sobressaia na universalidade dos demais feitos, notadamente para que não se vulnere o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB), seja dos próprios envolvidos no caso específico, seja de todos os demais litigantes que teriam seus processos suspensos.

 8.	Nesse quadro, bem se vê que o presente caso não atende o requisito da repercussão geral, pois (i) se restringe ao interesse eminentemente subjetivo das partes e (ii) não se destaca, no presente momento, frente ao universo das causas que esta Corte Constitucional tem sob julgamento, não obstante possa o mesmo tema ser novamente avaliado numa outra oportunidade, inclusive porque o § 1º do art. 326 do RISTF autoriza que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. 

 9.	Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido porque a matéria constitucional não foi abordada, de forma expressa, em sede de apelação, tampouco por meio de embargos de declaração para suprimir-se eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem no caso, então, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
 
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

 10.	Nesse sentido, aponto o precedente:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.
2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
4. Os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram apreciados pelo Tribunal de Justiça estadual, carecendo, assim, do necessário prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
5. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário.
6. “É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.343.929-ED-segundosAgR, Rel. Min. Edosn Fachin).
7. Agravo a que se nega provimento.”
( Recurso Extraordinário com Agravo nº 970.858-AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/03/2023, p. 28/04/2023; grifos nossos). 

 11.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator